Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-50.2020.8.11.0032
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NO TOCANTE AO CRIME PATRIMONIAL TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE. TENTATIVA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Para que se configure a desistência voluntária, é imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial. Por outro lado, restando demonstrado que o apelante não prosseguiu na execução do crime por circunstâncias alheias a sua vontade, caracterizada está a tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000592-50.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.585.901-24 (APELANTE), PAULO RICARDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 023.533.971-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO APARECIDO GONCALVES - CPF: 016.137.061-62 (ASSISTENTE), LINS WELLINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.611-07 (ASSISTENTE), ROSELI BENEDITA MENDES - CPF: 468.537.661-72 (VÍTIMA), WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.585.901-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CRIME
DE ROUBO
TENTADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

NO TOCANTE AO
CRIME
PATRIMONIAL TENTADO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO
APELANTE
.
TENTATIVA CONFIGURADA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Para que se configure a desistência voluntária, é imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial. Por outro lado, restando demonstrado que o
apelante
não prosseguiu na execução do crime por circunstâncias alheias
a
sua vontade, caracterizada está a tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Ricardo do Espírito Santo

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de
Rosário Oeste
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
100592-50.2020.8.11.0032
, condenando-o pela prática do
crime
de roubo
tentado
(art. 157,
caput
,
c/c art. 14, II
do Código Penal)

à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
aberto
;
bem como ao
pagamento de
3
(
três
) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
192086782
,
pleiteia
a
sua absolvição em relação ao crime de roubo ao argumento de
atipicidade da sua conduta nos termos do art. 386, III do Código de Processo Penal, reconhecendo a sua desistência voluntária.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
192086785
, pugn
a
pelo desprovimento
d
o recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
195852170
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia que está no ID

192087675
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]
Consta no incluso inquérito policial que no dia 19 de abril de 2020, por volta da 16h40min, na rua Primavera, loteamento Passa Três, próximo a mercearia Jangada, no

município de Jangada/MT, os denunciados WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA e PAULO RICARDO DO ESPIRITO SANTO, conscientes e dolosamente,
tentaram subtrair, mediante grave ameaça – simulando portar arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em um Aparelho Celular Samsung J6, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima gritou por socorro a um comerciante que estava próximo, conforme despacho policial de fls. 02/03-IP, auto de prisão em flagrante delito de fl. 04-IP, boletim de ocorrência de fls. 05/07-IP e demais elementos de informações coligado nos autos. Logrou-se apurar que na data dos fatos a vítima Roseli Benedita Mendes estava indo à sua casa, oportunidade em que percebeu que estava sendo seguida pelos denunciados WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA e PAULO RICARDO DO
ESPIRITO
SANTO. Ao chegar defronte à Mercearia Jangada, que estava fechada, os denunciados abordaram a vítima com as mãos dentro da camiseta, simulando portar arma de fogo, exigiram que lhes entregasse o aparelho celular Aparelho Celular Samsung J6. Consta que a vítima, imediatamente, gritou o dono do estabelecimento comercial, que abriu a porta, momento em que os denunciados afastaram e ficaram por algum tempo meio distante, aguardando a vítima sair do local. Ato contínuo, a vítima ligou para seu filho, que acionou a Polícia Militar. Ao ser registrado o Boletim de Ocorrências, foi informado que “os suspeitos” eram conhecidos como
Wany
e Paulo de Mané Preto, conforme observa-se à fl. 06-IP. Apurou-se que a Guarnição da Polícia saiu em diligências a fim de encontrar os imputados, localizando o denunciado WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA, que foi preso e reconhecido pela vítima.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia e pede a condenação de WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA e PAULO RICARDO DO
ESPIRITO
SANTO como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Para tanto, requer, após autuada, seja a denúncia e procedida à citação dos denunciados para oferta de resposta escrita à acusação, nos termos do Rito Ordinário, do Código de Processo Penal (artigo 394, inciso I, do Código de Processo Penal), bem como que sejam ouvidas a vítima e testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e
e
demais termos da ação penal, até final sentença condenatória.
[...]

A
existência material do crime de roubo circunstanciado
tentado
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
192087679
, p.
3
); boletim de ocorrência (ID
192087679
, p.
4-6
); auto de
avaliação
(ID
192087681
,
p.
2
);
e

a
uto de reconhecimento
de pessoa (ID
192087681
, p.
1
);
bem como pelas declarações colhidas durante a audiência de instrução e julgamento
que
sequer fo
ram
alvo de
impugnação pelo apelante.

No que concerne à autoria delitiva, apesar de o apelante sustentar
que cessou os atos executórios antes da consumação do crime
, não pairam dúvidas
de que
ele só não conseguiu subtrair os bens da vítima por razões alheias a sua vontade, repousando, destarte,
a autoria delitiva
,
induvidosa sobre a sua pessoa.

Logo, não tem qualquer consistência o
pleit
o do apelante visando
a sua absolvição, sob o argumento de que ficou configurada a sua desistência voluntária, tal como prevê o art. 15 do Código Penal,
sob o fundamento de que

poderia ter prosseguido com os atos de execução, mas voluntariamente optou por assim não fazer.

Com efeito, a vítima Roseli Benedita Mendes ao ser ouvida perante
a autoridade judiciaria relatou que havia passado o final de semana na casa de sua mãe,
estando
indo até a sua casa pegar alguns pertencentes, quando percebeu que
havia
dois indivíduos em uma lanchonete. Asseverou
, a ofendida,
que atravessou a rodovia e quando estava quase chegando
a
sua residência, olhou para trás e observou que os
indivíduos
estavam perseguindo
-a
.
Roseli Benedita
narrou, ainda, que
lembrou que tinha uma lanchonete nas proximidades e se
dirigiu
até lá, no entanto, quando estava chegando percebeu que o estabelecimento estava fechado e nisso
Paulo Ricardo

e seu comparsa andaram
mais rápido e a alcanç
aram
.

Roseli Benedita disse, também, que
o apelante
falou
para ela
:

“Professora eu não vou fazer nada com a senhora, mas, me dá o celular”
.

E
, por ver que
ele
estava bem alterado
e indo para cima dela, gritou por socorro,
sendo que o
dono do
estabelecimento

que estava por perto,
ao ver a situação,
correu
e
abriu a
lanchonete, momento
em que a pr
á
tica delitiva foi interrompida.

O policial militar
Diego Aparecido Gonçalves
, em sede policial
,
afirmou que a vítima informou que próximo a sua residência, dois indivíduos tentaram roubar o seu celular,
tendo
ela
dito
na oportunidade que
os dois
eram conhecidos como
Wany
e Paulo de Mane Preto, consoante se infere destes trechos de depoimento
da referida testemunha
:

[...]A
VITIMA
NOS INFORMOU QUE AMBOS ESTAVAM COM AS MÃOS POR DEBAIXO DA CAMISA, APARENTANDO ESTAR ARMADOS, QUE OS SUSPEITOS EM TOM DE VOZ AGRESSIVO COM A FINALIDADE DE AMEDRONTAR A MESMA,
SOLICITAVAM QUE A
VITIMA
ENTREGA SE O APARELHO CELULAR, MOMENTO QUE A
VITIMA
GRITOU POR SOCORRO A UM COMERCIANTE PROXIMO, QUE
APOS
A
VITIMA
PEDIR SOCORRO, OS SUSPEITOS PERMACECERAM UM POUCO DISTANTE DO LOCAL, ESPERANDO
A MESMA
SAIR
. DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA GU PM SAIU EM
DILIGENCIAS
MOMENTO EM QUE RECEBEMOS A INFORMAÇÃO QUE OS SUSPEITO WANY ESTAVA PROXIMO AO MERCADO MENDES DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL SEITO FEITO A CONDUÇÃO DO MESMO, ESTA GUM CONTINUOU EM
DILIGENCIA
COM A FINALIDADE DE ENCONTRAR PAULO DE MANE
PRETO
PORÉM NÃO LOGROU EXITO HAJA VISTA QUE
O MESMO
TOMOU RUMO IGNORADO, DIANTE DOS FATOS ESTE B.O FOI CONFECCIONADO, REGISTRADO ENCAMINHA NA D. P.J.C DE ROSARIO OESTE. JUNTAMENTE COM A
VITIMA
E O SUSPEITO ENCONTRADO, PARA AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. QUE DURANTE CONFECÇÃO DO B.O NO NPM DE JANGADA, O SUSPEITO WANY TENTOU EMPREENDER FUGA DO NPM. CORRENDO PELO CORREDOR E TENTADO PULAR O PORTÃO DO PM, SENDO NECESSARIO USO DA FORÇA MODERADA PARA CONTER-LO. QUE DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DE WANY,
O MESMO
TENTOU PULAR O PORTÃO, MOMENTO EM QUE O PORTAO VEIO A CAIR EM CIMA DO SUSPEITO QUE SOFREU LESÕES NO ROSTO E NA PERNA PELA
QUEDA E POSTERIOR QUEDA
DO PORTÃO
EM CIMA DO MESMO
[...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de Diego Aparecido Gonçalves, visto no ID 192087679).
Destacamos

Em juízo
, os policiais militares
Lins Wellington de Oliveira e
Diego Aparecido Gonçalves
ratificaram
o
s
depoimento
s
prestado
s
em sede inquisitiva
.

Como se sabe nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
, no acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2020, publicado no DJE 08.05.2020)
Destacamos

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos da ofendida e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito patrimonial ao
apelante
, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas
por este
.

Ademais, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Não resta, pois, a menor dúvida,
que a versão apresentada
neste
recurso no sentido de que o apelante e
seu comparsa
desistiram voluntariamente de prosseguir com os atos de execução não encontra amparo
na prova produzida na instrução
processual
.
Isso porque
,

a vítima e as testemunhas
foram unísson
a
s ao afirmar haver
Paulo Ricardo
se assustado quando
a ofendida gritou por ajuda
. Ou seja, por circunstâncias alheias
à
vontade
do apelante
,
ele
não consum
ou
o evento delituoso.

C
omo
é
sabido
a desistência voluntária se configura quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução; ao passo que no arrependimento eficaz o autor, após praticar o delito, procura meios para impedir o resultado, revertendo a ação executada.

Segundo a lição de Cleber Masson, a desistência voluntária
“ocorre quando o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos à sua disposição para a consumação
”
(in Direito Penal: parte geral (
arts
. 1o a 120) – v. 1. – 14 ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 301).

Na hipótese
,
no entanto, verifica-se do depoimento
prestado pela vítima
segundo o qual o
apelante somente não conseguiu subtrair o aparelho celular porque
, repita-se,

ela
gritou por socorro e foi atendida pelo dono de um comércio das redondezas
. Ademais, a ofendida
asseverou
que
, somente após a ocorrência desse fato
,
é que
Paulo Ricardo

resolveu se afastar
sem que pudesse subtrair qualquer objeto
,

circunstâncias, essas, que afastam a aplicabilidade do instituto
da desistência voluntária
, em seu favor
.

Destarte, resta insofismável que o delito de roubo em alusão somente não se consumou por circunstância alheia à vontade do
apelante
, consistente na reação inesperada da vítima, que acabou por alterar o ânimo inicial
de Paulo Ricardo
, subsumindo-se perfeitamente ao tipo da tentativa, descrito no art. 14, II, do Código Penal.

Com efeito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESISTENCIA VOLUNTÁRIA, ATOS EXECUTÓRIOS [ATIPIDADE OU APENAS AMEAÇA], DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – GRAVE AMEAÇA E ANIMUS FURANDI – FUGA DA VÍTIMA – INTERFERENCIA DE TERCEIRA PESSOA – DESISTENCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO [POR ROUBO TENTADO] MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT – DOSIMETRIA – ATENUANTES INAPLICÁVEIS – PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – ORIENTAÇÃO DO STF – FRAÇÃO PELA TENTATIVA DE ROUBO – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA SEM EMPREGO ARMA – NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO – ITER CRIMINIS MÍNIMO – REDUÇÃO EM DOIS TERÇOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REGIME ABERTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A conduta do agente de anunciar o roubo e gritar “é assalto, passa o celular vagabunda”, possui caráter intimidativo e demonstra o animus
furandi
, a configurar o tipo penal de roubo (STJ,
AgRg
no
AREsp
1059203/MG; TJMT, AP 0017200-18.2017.8.11.0042).
A desistência voluntária caracteriza-se apenas “quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução” (TJMT, AP no 79644/2012 – 3.4.2013). “O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente” (TJMT, AP 0002790-15.2019.8.11.0064). “A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente” (TJMT, AP 1011978-30.2021.8.11.0004
). Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime aberto.
(N.U 1004143-43.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
.
Destacamos

A
lém disso
, nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II e V, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA COM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E INTENÇÃO DE PRATICAR O ILÍCITO COM RELAÇÃO A COISA DIVERSA. DESISTÊNCIA DELIBERADA PELO COMPARSA (MANDANTE). POSSIBILIDADE DE O EXECUTOR (RECORRENTE) PROSSEGUIR NA EMPREITADA CRIMINOSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CP DEVIDA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODO MAIS SEVERO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 15 do Código Penal determina que nos casos em que o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados.
Assim, nota-se que, para a caracterização da desistência voluntária, o agente deve, livre de coação física ou moral, deixar de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição
. 2. É devido o reconhecimento da figura descrita no art. 15 do CP, mesmo que a ordem de cessar a realização dos atos executórios tenha partido do comparsa (mandante), inclusive porque a finalização da empreitada criminosa ainda estaria disponível ao recorrente (executor). 3. Com relação ao regime inicial, tem-se que esta Corte superior entende que, ainda que as circunstâncias pessoais do acusado sejam todas favoráveis e o quantum de pena indique a possibilidade de modo prisional mais brando, é possível o seu recrudescimento quando baseado em fundamento concreto. 4. Hipótese em que as características do roubo ultrapassaram o comum à espécie, notadamente pelo fato de a arma ter sido apontada para a cabeça da vítima, afigurando-se correta a fixação de regime inicial fechado. 5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a desistência voluntária com relação ao 2o fato, redimensionando-se a reprimenda nos termos do voto.
(REsp n. 1.500.416/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3
.
8
.
2017,
e publicado no
DJe
de 14
.
8
.
2017)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DELITO COMPLEXO. EXERCÍCIO DA GRAVE AMEAÇA. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A QUO. DEMANDA DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DA COMPREENSÃO FIRMADA NO ARESTO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de reconhecimento de crime impossível ou desistência voluntária. Esclareça-se que, "na lição de Nelson Hungria, o delito de roubo 'é crime complexo, isto é, crime que, embora juridicamente uno, apresenta na sua estrutura como
essentialia
ou circunstâncias qualificativas, em relação de meio a fim, fatos vários, que, em si mesmos, constituem crimes. No seu tipo fundamental, o roubo encerra, fundidos em unidade jurídica, o furto (que é o crime-fim), o constrangimento ilegal e a lesão corporal leve (ou a contravenção de vias de fato, que, por sua vez, é absorvida pelo constrangimento ilegal), chamados crimes
famulativos
.' (in Comentários ao Código Penal, p. 57
).[...]

[Assim
] na compreensão do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, havendo, em casos tais, início de execução
do delito complexo com a consumação do crime-meio, faz-se irrelevante a discussão acerca da impropriedade ou não do objeto material da subtração, para fins de caracterização da tentativa" (REsp n. 306.739/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 15/12/2003, p. 411, grifei). Portanto, não há se falar em crime impossível.

III - Igual sorte recai sobre a alegação de desistência voluntária, haja vista a estrutura complexa do delito de roubo, bem como a situação fática delineada no aresto impugnado. Confira-se:

"Fundamentou [a defesa] o pleito no sentido de que a vítima narrou que o apelante, ao perceber que o caixa estava vazio, pediu pelo celular da vítima, que não foi entregue, tendo o réu desistido da conduta e se evadido
. No entanto, observa-se que, quando o acusado Marlon optou por se evadir do estabelecimento comercial, sem deter a posse do aparelho celular do ofendido, não estava desistindo voluntariamente da prática delitiva, e sim não por não ter logrado êxito em sua consumação em virtude
da
vítima ter se recusado, mesmo diante da grave ameaça, a entregar o bem pretendido, no curto espaço de tempo planejado". Nesse sentido, este Sodalício já decidiu: "há tentativa de roubo e não desistência voluntária se, depois de descoberta a inexistência de fundos no caixa da casa comercial alvo da pilhagem, o larápio nada leva desta ou de seus consumidores"
(REsp n. 1.109.383/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
de 3/5/2010).

IV - Desta feita, não é possível acolher as teses defensivas - crime impossível ou desistência voluntária - sem reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, situação interditada na via eleita do habeas corpus.

V - Pleito de aplicação da continuidade delitiva. Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Precedentes.

VI - In
casu
, constata-se que o Tribunal a quo considero inexistir unidade de desígnios entre as ações, razão pela qual afastou a aplicação da continuidade delitiva, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. Conclusão em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

VII - De mais a mais, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado, sendo que o reexame dessa questão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ" (
AgRg
no HC n. 618.828/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 15/3/2021).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 732.569/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 16/12/2022)

Destacamos

Diante disso, é forçoso reconhecer, que o
fato de
o apelante
apenas
fugir

após a chegada de terceiro ao local retira a voluntariedade da desistência
, porquanto,
segundo a dou
t
rina,

“na desistência voluntária, o agente mudou de propósito, já não quer o crime; na forçada, mantém o propósito, mas recua diante da dificuldade de prosseguir”
(BRUNO, Aníbal. Direito Penal, parte geral: tomo II. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 163).

Finalmente,
é
mister registrar
que
a
condenação do
apelante
pelo crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal não merece qualquer reparo, não havendo, pois,
como se
falar em
sua
absolvição em razão de desistência voluntária.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Paulo Ricardo do Espírito Santo
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024